Tribunal: TJES
Processo: 0002028-12.2016.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2026-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002028-12.2016.8.08.0056

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: AL METALURGICA LTDA e outros (5)

RELATOR(A):

DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003643-35.2013.8.08.0026

APELANTE:
BANCO DO BRASIL SA

APELADOS:
ARILDO THOMAZ WOELFFEL E OUTROS

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA DE SANTA MARIA DE JETIBÁ - DR. MARCELO SOARES GOMES

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE PARA INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. INEXISTÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA OU SUSPENSIVA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por BANCO DO BRASIL S.A. contra sentença proferida em execução de título extrajudicial fundada em Cédula de Crédito Bancário, que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 924, V, do CPC. O recorrente sustenta a nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal para impulsionar o feito, a inexistência de prescrição diante das diligências requeridas para localização de bens e a inaplicabilidade da prescrição intercorrente em razão dos princípios da cooperação e do contraditório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a decretação da prescrição intercorrente exige prévia intimação pessoal do exequente para início da contagem do prazo prescricional; (ii) estabelecer se foi observado o contraditório antes da extinção da execução; (iii) determinar se diligências patrimoniais infrutíferas possuem aptidão para interromper ou suspender a prescrição intercorrente; e (iv) verificar se restou configurada a prescrição intercorrente na execução fundada em Cédula de Crédito Bancário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O termo inicial da prescrição intercorrente, na vigência do CPC, inicia-se automaticamente após o término do prazo de suspensão judicial ou, inexistindo prazo fixado, após o decurso de um ano, sendo desnecessária a prévia intimação pessoal do exequente para o início da contagem do prazo prescricional.

4. O juízo de origem observou o contraditório ao intimar expressamente as partes para se manifestarem sobre eventual ocorrência da prescrição intercorrente, tendo o exequente apresentado manifestação nos autos.

5. À execução fundada em Cédula de Crédito Bancário aplica-se o prazo prescricional trienal previsto no art. 44 da Lei nº 10.931/2004, combinado com o art. 70 da Lei Uniforme de Genebra.

6. O art. 921 do CPC estabelece que, encerrado o período de suspensão de um ano sem localização de bens penhoráveis, inicia-se automaticamente o prazo da prescrição intercorrente.

7. O próprio exequente requereu a suspensão do feito com fundamento no art. 921, III, do CPC, iniciando-se o prazo prescricional após o encerramento do período anual de suspensão sem qualquer causa efetiva de interrupção.

8. Requerimentos reiterados de pesquisas patrimoniais infrutíferas por meio dos sistemas eletrônicos judiciais não suspendem nem interrompem o prazo prescricional, por não configurarem diligências efetivas aptas à satisfação do crédito.

9. A paralisação da execução decorreu da inexistência de bens penhoráveis e da ausência de medidas úteis promovidas pelo exequente, afastando a incidência da Súmula nº 106 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O início da contagem da prescrição intercorrente independe de prévia intimação pessoal do exequente, iniciando-se automaticamente após o término do prazo de suspensão previsto no art. 921 do CPC.

O contraditório é satisfeito com a prévia intimação das partes para manifestação sobre eventual ocorrência da prescrição intercorrente antes da extinção do feito.

À execução fundada em Cédula de Crédito Bancário aplica-se o prazo prescricional trienal previsto no art. 44 da Lei nº 10.931/2004 combinado com o art. 70 da Lei Uniforme de Genebra.

Diligências patrimoniais infrutíferas não interrompem nem suspendem o prazo da prescrição intercorrente.

A ausência de bens penhoráveis e a inércia útil do exequente autorizam a extinção da execução por prescrição intercorrente.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6º, 240, § 1º, 487, II, 921, III, §§ 1º, 2º, 3º, 4º e 5º, e 924, V; Lei nº 10.931/2004, art. 44; Código Civil, art. 202, parágrafo único; Lei Uniforme de Genebra, art. 70.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.604.412/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 27.06.2018, DJe 22.08.2018; STJ, REsp nº 2.187.169, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJEN 29.12.2025; TJES, Apelação Cível nº 0016455-76.2017.8.08.0024, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 3ª Câmara Cível, publ. 19.12.2024; TJES, Apelação Cível nº 0000601-68.2014.8.08.0017, Rel. Des. Raphael Americano Camara, 2ª Câmara Cível, publ. 26.01.2024; TJES, APL nº 0062720-06.2002.8.08.0011, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 2ª Câmara Cível, j. 18.07.2017, publ. 26.07.2017; TJSP, Apelação Cível nº 1041535-11.2014.8.26.0224, Rel. Des. Celso Alves de Rezende, 12ª Câmara de Direito Privado, j. 23.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003643-35.2013.8.08.0026

APELANTE:
BANCO DO BRASIL SA

APELADOS:
ARILDO THOMAZ WOELFFEL E OUTROS

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA DE SANTA MARIA DE JETIBÁ - DR. MARCELO SOARES GOMES

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como visto, a controvérsia recursal diz respeito à legalidade da decretação da prescrição intercorrente em sede de ação de execução de título extrajudicial lastreada em Cédula de Crédito Bancário, avaliando-se a necessidade de prévia intimação pessoal do credor para o início da contagem do prazo, a suficiência de diligências infrutíferas para obstar o curso prescricional e os reflexos dos princípios da cooperação e do contraditório no caso concreto.

Inicialmente, cumpre analisar a alegação de nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal do credor para impulsionar o feito. Em que pese a argumentação recursal, razão não assiste à instituição financeira recorrente.

O Superior Tribunal de Justiça, ao consolidar seu entendimento no Incidente de Assunção de Competência no Recurso Especial nº 1.604.412/SC, assentou de forma imperativa que o termo inicial do prazo prescricional intercorrente, na vigência do Código de Processo Civil, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano, prescindindo de prévia intimação pessoal do exequente. Por oportuno, confira-se a o acórdão do referido julgado:

RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA . CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR . INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1 . As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002 .
1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano
(aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980) .1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual) . 1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição. 2 . No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório. 3. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1604412 SC 2016/0125154-1, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 27/06/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 22/08/2018)

Exige-se, contudo, em estrito respeito ao princípio do contraditório, que seja concedida ao credor a oportunidade de se manifestar acerca de eventuais fatos impeditivos ou interruptivos da prescrição antes da prolação da decisão extintiva.

No caso vertente, colhe-se dos autos que o d. juízo de primeiro grau determinou expressamente a intimação das partes para que se manifestassem quanto a eventual ocorrência da prescrição intercorrente (ID 19642396), tendo o BANCO DO BRASIL S.A. apresentado petição defendendo suas teses (ID 19642397), o que afasta de plano qualquer alegação de cerceamento de defesa ou erro de procedimento.

Superada a prejudicial arguida, passa-se ao exame do mérito recursal.

Cuidam os autos de execução fundada em Cédula de Crédito Bancário sob nº 369.011.156. Por se tratar de título de crédito dotado de regramento especial legal, incide o prazo prescricional trienal, conforme preceitua o artigo 44 da Lei nº 10.931/2004, combinado analogicamente com o artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra, afastando-se a regra geral do Código Civil.

Este tem sido o entendimento jurisprudencial desta E. Corte e dos Tribunais pátrios, confira-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO . PRESCRIÇÃO TRIENAL INTERCORRENTE E CONHECIMENTO DE OFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1 . Apelação interposta por instituição contra sentença da 5ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital –, que, de ofício, reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução de título extrajudicial movida contra empresa de pequeno porte e seus sócios, nos termos do art. 921, § 5º, e art. 924, V, ambos do CPC, em razão de inércia processual superior ao prazo prescricional. II . QUESTÕES EM DISCUSSÃO: 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o prazo prescricional aplicável à Cédula de Crédito Bancário é trienal ou quinquenal; e (ii) verificar se houve, no caso concreto, o transcurso do prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4º, do CPC. III . RAZÕES DE DECIDIR: 3.
Aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário o prazo prescricional de três anos, conforme art. 44 da Lei nº 10.931/2004 combinado com o art . 70 da Lei Uniforme de Genébra, que prevalece sobre o prazo quinquenal previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil
. 4. A prescrição intercorrente inicia-se a partir da primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, conforme o art . 921, § 4º, do CPC, sendo que o prazo de suspensão processual é de um ano, findo o qual tem início o prazo prescricional. 5. No caso, a execução foi suspensa em agosto de 2019, após diversas tentativas infrutíferas de constrição de bens, sem qualquer diligência efetiva por parte do exequente até setembro de 2023, configurando-se a prescrição intercorrente pela ausência de manifestação no prazo legal. 6 . Precedentes do STJ e deste Tribunal confirmam que a inércia do credor por prazo superior a três anos, no caso de Cédulas de Crédito Bancário, enseja a extinção da execução por prescrição intercorrente. IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso desprovido. Tese de julgamento: 7 . Aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário o prazo prescricional trienal previsto no art. 70 da Lei Uniforme de Genébra, conforme art. 44 da Lei nº 10.931/2004 . 8. A prescrição intercorrente na execução de título extrajudicial inicia-se com a primeira tentativa infrutífera de penhora e se consolida com a ausência de manifestação do exequente no prazo de três anos, após o período de suspensão processual de um ano previsto no art. 921, § 4º, do CPC. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00164557620178080024, Relator.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 3ª Câmara Cível; Acórdão publicado em 19/12/2024)

APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO TRIENAL . AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA. 1 . Ação de execução fundada em cédula de crédito bancário extinta pelo reconhecimento da prescrição. 2. Irresignação do banco exequente que não se mantém. Prescrição configurada . 3.
Prazo prescricional trienal, nos termos do art. 206, § 3º, inciso VIII do Código Civil e artigos 26 e 44 da Lei 10.931/2004
. 4. A interrupção da prescrição é gerada com a ultimação do ato citatório, que retroage à data da propositura da ação (artigo. 240, § 1º do CPC.) . 5. Petição inicial distribuída em 11/12/2014. Decisão que determinou a citação, de 17/12/2014. Ausência de interrupção da prescrição . Tendo última parcela da cédula de crédito bancário vencido em 15/06/2014, irrefutável o decurso do prazo prescricional. Inteligência do art. 240, §§ 1º e 2º do CPC. 6 . Ônus do apelante na diligência de realização da citação por edital após as tentativas infrutíferas de citação dos apelados (executados). Precedentes da Turma Julgadora. 7. Demora da citação que não se deu por motivos inerentes aos mecanismos da Justiça (súmula 106 do STJ), mas sim por inércia da parte credora . 8. Execução extinta com o reconhecimento da prescrição ( CPC, art. 487, II). 8 . SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - Apelação Cível: 10415351120148260224 Guarulhos, Relator.: Celso Alves de Rezende, Data de Julgamento: 23/08/2024, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/08/2024)

Com efeito, o art. 921 do Código de Processo Civil disciplina as hipóteses de suspensão da execução, especialmente nos casos em que inexistem bens penhoráveis ou quando frustradas as diligências executivas, servindo, ainda, como marco normativo para a incidência da prescrição intercorrente.
In verbis:

Art. 921. Suspende-se a execução:

[...]

III - quando o executado não possuir bens penhoráveis;

[...] § 1º Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

§ 2º Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis.

§ 4º Decorrido o prazo de que trata o § 1º sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente. §

5º O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição de que trata o § 4º e extinguir o processo.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que a própria instituição financeira exequente peticionou em 24/02/2021 (ID 15335791, fl. 182) pugnando pela suspensão do feito com fulcro no artigo 921, inciso III, do CPC, pedido este que foi devidamente deferido pelo magistrado singular. Desse modo, o prazo de suspensão anual esgotou-se em 24/02/2022, momento em que se iniciou de forma automática e impositiva o decurso do prazo prescricional trienal de 3 anos inerente ao direito material vindicado. Por conseguinte, o lapso prescricional consumou-se em 24/02/2022 adicionado de 3 anos, isto é, em 24/02/2025.

A sentença recorrida foi prolatada em 01/04/2026, constatando o julgador monocrático que transcorreram mais de 5 anos desde o vencimento do prazo de suspensão sem que o credor lograsse êxito em colher patrimônio apto a solver a obrigação.

Ademais, não prospera o argumento do apelante no sentido de que a reiteração de pedidos de buscas patrimoniais via Sisbajud ou Renajud teria o condão de interromper ou suspender o fluxo da prescrição. O Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou orientação pacífica e vinculante no sentido de que o requerimento de diligências que resultam infrutíferas não suspende e tampouco interrompe o prazo da prescrição intercorrente, sob pena de eternizar demandas executivas em manifesto prejuízo à segurança jurídica e à razoável duração do processo. Nesse sentido, destaca-se o Recurso Especial nº 2.209.249/PR, citado pelo próprio juízo
a quo,
cuja ementa consagra que
"[o] requerimento de diligências infrutíferas não interrompe o prazo de prescrição intercorrente".

Neste mesmo sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS NÃO INTERROMPEM O PRAZO PRESCRICIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO NÃO REALIZADO. 1.
Ação de execução de título extrajudicial 2. Conforme a pacífica jurisprudência desta Corte “a promoção de diligências infrutíferas não tem o condão de suspender ou interromper o prazo prescricional, tornando a dívida imprescritível” ( REsp 2.207.940/RS, 15/5/2025)
. Terceira Turma, DJEN 3. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 4. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas. 5. A incidência da Súmula 7 do STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte. 6. Recurso especial conhecido e não provido. (REsp n. 2.187.169, Ministra Nancy Andrighi, DJEN de 29/12/2025.)

Assim, as reiterações genéricas de pedidos de pesquisas de ativos financeiros pelos sistemas eletrônicos que resultaram inócuas não ostentam a virtude de interromper ou suspender o fluxo prescricional, haja vista que apenas diligências úteis e dotadas de efetividade real possuem o condão de afastar a sanção legal decorrente da inércia prolongada.

Tal compreensão, inclusive, encontra-se consolidada no entendimento desta Egrégia Corte:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE AUSÊNCIA DE DESÍDIA . REQUERIMENTO DE DILIGÊNCIA INFRUTÍFERA QUE NÃO OBSTA O CÔMPUTO DO PRAZO PRESCRICIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) Nos termos do art. 921 do Código de Processo Civil, a execução deve ser suspensa quando não localizado o executado ou bens penhoráveis, decerto que, durante o prazo de um ano, a execução restará suspensa sem que corra o prazo prescricional e, após esse marco, proceder-se-á ao arquivamento do feito, com o início do prazo da prescrição . 2) O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo de um ano, conforme art. 921, § 4º, do Código de Processo Civil. 3)
No caso, o Apelante visa desconstituir a sentença que reconheceu a prescrição com base apenas na alegação genérica de que demonstrou possuir interesse no andamento do feito, sem demonstrar, de fato, de que forma seu comportamento processual não caracteriza conduta desidiosa para fins da consumação da prescrição intercorrente. 4)
Meros requerimentos de diligências infrutíferas não possuem o condão de inviabilizar o reconhecimento da prescrição intercorrente

. 5) Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0000601-68.2014.8 .08.0017, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível; Acórdão publicado em 26/01/2024)

[...] 3. Considerando que a última suspensão deferida nos moldes do art. 791, III do CPC?73 (fl. 87) se deu em 14 de abril de 2009 e, desde então todas as diligências requeridas foram inócuas e protelatórias, ocorreu a prescrição intercorrente quinquenal antes da prolação da sentença em 08 de outubro de 2014,
pois o requerimento de realização de diligências desse caráter não possuem o condão de interromper o prazo prescricional.
Precedentes do STJ. [...] (TJ-ES - APL: 00627200620028080011, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data de Julgamento: 18/07/2017, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/07/2017)

Do mesmo modo, resta inaplicável o enunciado da Súmula nº 106 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que a paralisação e a falta de satisfação do crédito não decorreram de falhas judiciais ou entraves burocráticos atribuíveis exclusivamente aos mecanismos da Justiça, mas sim da real e patente inexistência de patrimônio penhorável em nome dos executados. O princípio da cooperação processual, previsto no artigo 6º do Código de Processo Civil, impõe deveres a todos os sujeitos do processo, contudo, não desonera o credor do ônus de conduzir a execução de forma eficaz, localizando bens passíveis de constrição judicial.

Por fim, quanto à alegação subsidiária tecida sob o manto do princípio da eventualidade, referente ao descabimento de honorários advocatícios sucumbenciais em desfavor do exequente, verifica-se a total ausência de interesse recursal patrimonial. O magistrado
a quo
expressamente aplicou o disposto no artigo 921, § 5º, do Código de Processo Civil, extinguindo a execução
"sem ônus para as partes"
. Portanto, não houve fixação de verbas sucumbenciais ou honorários advocatícios em favor do patrono dos executados, carecendo o apelo de objeto ou sucumbência neste ponto.

Dessa forma, evidenciada a inércia processual por lapso temporal manifestamente superior ao triênio legal, contado após o encerramento do período de suspensão anual previsto no art. 921 do CPC, revela-se acertada a conclusão adotada pelo juízo de origem ao extinguir o feito com resolução do mérito, diante da inequívoca consumação da prescrição intercorrente, tendo em vista o decurso do prazo significativamente superior ao prazo prescricional cambial aplicável à espécie sem que fossem localizados bens passíveis de constrição aptos à satisfação do crédito exequendo.

Ante ao exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo-se integralmente a sentença recorrida,

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 15/06/2026 - 19/06/2026:

Acompanho o E. Relator.

Acompanho o voto de relatoria.